Tribunal: TJPA
Processo: 0002644-03.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002644-03.1992.8.14.0301

APELANTE: BANPARA SA CREDITO IMOBILIARIO

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: FRANCISCO ASSIS DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002644-03.1992.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ S.A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ADVOGADO: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA

APELADO: FRANCISCO ASSIS DA SILVA LEITE

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE. NULIDADE. SUMULA 240/STJ. ART. 485, III, §1º/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença que julga extinto o feito sem julgamento do mérito por abandono da causa sem intimação regular da parte para manifestação sobre o prosseguimento do feito e sem pedido da parte contrária – inteligência da Súmula 240/STJ e art. 485, III, §1º, do CPC.

2. In casu, não houve intimação válida do exeqüente para manifestação nos autos após despacho judicial, mas diretamente a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, o que gera prejuízos à parte exeqüente e viola o devido processo legal.

3. Da mesma forma, não houve pedido do executado para a extinção do processo por abandono da causa.

4. A prescrição intercorrente exige a inércia da parte em relação à prática de ato a si legalmente atribuído, o que não ocorreu, já que o exeqüente impulsionou o processo e não foi intimado para se manifestar posteriormente sobre seu interesse no prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002644-03.1992.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ S.A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ADVOGADO: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA

APELADO: FRANCISCO ASSIS DA SILVA LEITE

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANPARÁ S.A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Execução Hipotecária proposta contra
FRANCISCO ASSIS DA SILVA LEITE.

Versa a inicial que o exequente era credor da quantia de CR$-103.842.985,00 (cento e três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e cinco cruzeiros reais), moeda vigente à época do contrato firmado entre as partes, em que foi dado como garantia em hipoteca o imóvel apartamento 101, Bloco 11, Cj. Residencial Jardim Maricá, porém, o executado restou em atraso de 12 (doze) parcelas mensais, que somadas geravam o valor de CR$-523.639,37 (quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e sete cruzeiros reais, e trinta e sete centavos). Em face da inadimplência do executado, o saldo devedor era de CR$- 14.168.071,78 (quatorze milhões, cento e sessenta e oito mil cruzeiros reais, e setenta e oito centavos), gerando a ação de execução.

Os autos da execução seguiram o rito procedimental até a penhora do bem dado em garantia, requerendo o exeqüente a intimação do executado para desocupar o imóvel, o que lhe foi deferido pelo Juízo (id 4070758 – pag. 2).

No id 4070758, consta despacho determinando a intimação do exeqüente para se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento do feito, após o processo permanecer 16 anos paralisado.

No id 4070758 – pag. 15, consta mandado de intimação postal – via AR.

No id 4070759, consta decisão de incompetência do Juízo, com redistribuição.

No id 4070760, adveio sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

O exeqüente recorreu no id 4070761, onde pugna pela nulidade da sentença, em face da ausência de intimação pessoal do autor, conforme art. 485, §1º, CPC, assim como requerimento da parte contrária, de acordo com a Súmula 240/STJ. Alega, ainda, a não implementação da prescrição em razão da inexistência de inércia pela parte autora no referido processo. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, mesmo intimada a parte contrária (id 4070762).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002644-03.1992.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ S.A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ADVOGADO: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA

APELADO: FRANCISCO ASSIS DA SILVA LEITE

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta o apelante que a sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito é nula, já que se fundamentou na ausência de interesse da parte no prosseguimento do feito, sem ao menos ter sido intimado validamente para manifestação. Com base nisso, requer a nulidade do decisum e prosseguimento da execução.

Após análise dos autos, constata-se que realmente o processo de execução não seguiu o rito procedimental que garante à parte o direito de manifestação, posto que a magistrada, levando em consideração uma suposta intimação do exeqüente, entendeu pelo abandono da causa.

Ocorre que o art. 485, III, e §1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para que possa se proceder à extinção do feito, senão vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso, a certidão de id 4070758 – pag. 18, deixou claro que o aviso de recebimento devolvido pelos Correios, que objetivada a intimação pessoal do exeqüente, continha a informação de que foi RECUSADO, pois o endereço constante do AR não era mais o endereço do apelante.

Tal fato – endereço desatualizado, geraria o esgotamento dos meios de intimação e não a automática finalização do processo sem julgamento do mérito.

Além disso, a Súmula 240/STJ firmou entendimento no sentido de que a parte contrária precisa requerer ao Juízo a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, não podendo, portanto, o juiz agir de ofício.

In casu
, não houve qualquer pedido do executado nos autos para que fosse reconhecido o abandono da causa pelo exeqüente, conforme já citado entendimento sumular do STJ (Súmula 240 -
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.")

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4. A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021)

Dessa forma, há conseqüências graves na extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente baseada no inciso III do art. 485 do CPC, pois configura abandono de causa, o que somente pode ser comprovado pela inércia da parte após intimação válida para se manifestar nos autos a respeito do prosseguimento do feito, o que não ocorreu no presente caso, já que não consta nos autos da execução intimação da parte para tal manifestação.

Destaca-se que na sentença de extinção consta que foi oportunizado ao exeqüente se manifestar e ele assim não o fez, o que não pode ser atestado efetivamente nos autos, ou seja, de que forma se deu essa oportunidade.

No que se refere à
ausência de prescrição intercorrente levantada pelo exeqüente
, constata-se que realmente o feito ficou muitos anos paralisado, porém, não por ausência de impulso processual pelo exeqüente e sim por inércia, há de se reconhecer, do próprio Judiciário, já que o processo foi enviado ao contador do juízo para atualização dos cálculos da execução em
09.06.1992
(id 407758 – pag. 11) e devolvido à Secretaria somente em
25.09.2008
(id 407758 – pag. 12), onde ficou novamente parado até 01.12.2009 (id 4070758) quando então foi exarado despacho determinando a intimação do exeqüente para se manifestar sobre o interesse na causa, intimação essa que não se concretizou pessoalmente, pelos fatos já citados.

Frise-se que o art. 921 do CPC estabelece em seu §4º, que
“
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”,
o que denota que o legislador prezou pela observância do direito de defesa, ao se conceder oportunidade à parte de se manifestar.

Assim, como a prescrição intercorrente depende da inércia do exeqüente na prática que lhe cabia por mais de 5(cinco) anos – no caso de ações de cobrança, entendo não configurado nos autos tal instituto.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento, para anular a decisão impugnada e determinar o prosseguimento da ação de execução.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023